Tribunal: STF
Processo: ARE 1401243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE DENUNCIADO PELO CRIME, ESTAMPADO NO ART. 121, II, III E IV, DO CP. INSURGENTE PRONUNCIADO PELOS CRIMES, CATALOGADOS NO ART. 121, II, III E IV, DO CP, E, ART. 121, III e IV, C/C O ART. 14, II, DO CP. PLEITO DE ULTRAJE AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INALBERGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I. Suscita o recorrente a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria ocorrido, in hipotesis, vergastamento ao princípio da correlação, uma vez que o réu foi denunciado pela qualificadora do motivo fútil, “dado ter sido o crime cometido por razão dos desentendimentos havidos entre o casal, movidos pela violência do agressor e por seu comportamento desmesuradamente intolerante, até mesmo com os filhos e familiares da esposa” (sic — fl. 03), tendo o juiz de primeiro grau pronunciado o acusado pela prática do homicídio qualificado, sob a alegativa de que estaria configurada a qualificadora do motivo fútil, “uma vez que há indícios de que o crime teria sido cometido pelo fato da vitima Edmilson ter aconselhado a vítima Enilda” (sic- fls. 124). Soa ostensiva sua desrazão.



    II. In specie, dessume-se que os crimes, pelos quais o recorrente foi pronunciado, no decisum a quo, não destoam daqueles descritos, na basilar acusatória.



    III. Na espécie solvenda, durante a instrução probatória, não houve a mais mínima alteração das circunstâncias elementares fáticas, delineadas, na preambular da acusação. Numa palavra, na hipótese sob destrame, não houve alteração, penalmente, relevante dos fatos, narrados, na denúncia. Como corolário, mais que inelutável, não se pode ver, nem com o auxílio de “lupas aplanáticas”, a ocorrência de mutatio libelli. Em suma, o fato histórico/naturalístico, delineado, na denúncia, permaneceu inalterado, rediga-se, havendo sido modificado, tão-somente, a fattispecie legal, tendo em vista que a juíza de primeiro grau pronunciou o acusado como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, II, III e IV, e do art. 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.



    IV. Pronunciamento da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso. 



    V. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente